Tribunal: TCU
Processo: 017.554/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ALAVANCAGEM INVESTIGATIVA EM ACORDO DE LENIÊNCIA TRAFIGURA

Inteiro teor:
Acórdão 131/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de processo administrativo, autuado nos termos do art. 17, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 95/2024, com o objetivo de avaliar a abrangência e a utilidade para o controle externo das informações compartilhadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) decorrentes do acordo de leniência firmado entre o poder público e a empresa referente ao "Caso 65", em observância à Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção - LAC), com relação à prática de atos lesivos à Administração Pública pela proponente; Considerando que o Acordo de Cooperação Técnica, de 6/8/2020 (ACT/2020), firmado entre a CGU, a AGU, o TCU e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, definiu as diretrizes e ações em matéria de combate à corrupção, especialmente, em relação aos acordos de leniência previstos na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção - LAC), sendo regulamentado, no âmbito desta Corte, pela Instrução Normativa-TCU 95/2024; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 834/2024-TCU-Plenário , informou à CGU e à Advocacia-Geral da União (AGU) a inexistência de processos de controle externo em curso em que estivessem sendo apurados danos ao erário relacionados à referida empresa colaboradora; Considerando que o Acórdão 645/2025-TCU-Plenário assentou que "os valores negociados no âmbito do acordo de leniência objeto destes autos suplantam o montante de eventuais danos ao erário, se existirem, desde que haja o pleno cumprimento das obrigações assumidas pelos colaboradores no acordo a ser celebrado, ressalvado o disposto no art. 9o, parágrafo único, da referida Instrução Normativa"; Considerando que o valor total do acordo de leniência, celebrado em 28/3/2025, foi integralmente quitado, conforme informações constantes do sítio eletrônico da CGU; e Considerando que, nesta fase processual, em atenção à quarta ação operacional do ACT/2020 e ao art. 18, incisos I e II, da IN-TCU 95/2024, verificou-se que as informações compartilhadas pela CGU não se mostram úteis ao controle externo com relação a terceiros envolvidos no caso concreto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 19 da IN-TCU 95/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o processo; tornar pública esta decisão, mantido o sigilo dos autos; e dar ciência desta deliberação à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União. 1. Processo TC- Processo 017.554/2025-0 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Responsável: Identidade preservada. 1.2. Interessado: Identidade preservada. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.